Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725537-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GOMES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelo agravante (ID 60965236) comunicando o descumprimento da decisão de ID 60752401, que suspendeu os efeitos da decisão que havia deferido a busca e apreensão liminar do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia até o julgamento deste agravo de instrumento. Em consulta ao processo originário (no 0709043-81.2024.8.07.0009), constata-se que, apesar de o Juízo de origem ter sido oficiado da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso no dia 25/06/2024 (ID 201900070 – processo de origem), o Oficial de Justiça certificou o cumprimento da busca e apreensão no dia 15/07/2024 (ID 204208311 – processo de origem), de modo que a ordem já se encontrava suspensa. Assim, DETERMINO a expedição de novo ofício ao Juízo para que informe, pessoalmente, sobre o cumprimento da decisão anterior. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões pelo agravado. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)